Tribunal: TJBA
Processo: 8047399-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047399-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADILTON MENDES DA CRUZ

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que extinguiu Mandado de Segurança, visando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a tese de existência de direito líquido e certo à vantagem pessoal denominada “Estabilidade Econômica”, muito embora o Recorrente não tenha produzido prova pré-constituída
d
o cumprimento dos requisitos legais para a sua obtenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nota-se no presente caso, com relação à tese
de direito a estabilidade econômica e posteriores reajustes decorrentes da alteração do seu valor, que o Impetrante não produziu a prova pré-constituída de que tenha cumprido, enquanto em atividade, as regras do art. 104 da Lei Estadual 7.990/2001,

o que culminou na prévia declaração de inexistência do direito.

4
.
A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

5.
Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não conhecido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art.
932, III, 1.021, §§ 1º e 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp 1649776/SP, Rel. Mi.
Luis Felipe Salomão
,
Quarta Turma,
j. 25/05/2021, DJe 16/06/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Mi
n.

Antonio Carlos Ferreira
,
Quarta Turma
, j. em 15/03/2021, DJe 18/03/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, T
erceira Turma
, j. em 15/03/2021, DJe 18/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA